Tribunal: TJES
Processo: 0000926-29.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000926-29.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO VINGLER HAUTEQUESTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. 1. ERRO MATERIAL SANADO: CORREÇÃO DA INCORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES NO ACÓRDÃO. 2. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO (PRESCRIÇÃO): A ALTERAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O LAPSO TRINTENÁRIO, EM RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA, SEM RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA, E POR NÃO SER A MATÉRIA DEVOLVIDA, EXIGE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.022, II, CPC, E ART. 10, CPC). 3. OMISSÃO (MÉRITO): RATIFICAÇÃO DA TESE DE NULIDADE POR DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES), AFASTANDO A TESE DE CONTRATOS AUTÔNOMOS E INTERRUPÇÕES, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA INTEGRAR O JULGADO, SEM ALTERAR O RESULTADO NO MÉRITO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0000926-29.2018.8.08.0041

Embargante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Embargado:
MARIO VINGLER HAUTHEQUESTE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. POLO RECURSAL. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DEVIDA.
2. PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO PRAZO TRINTENÁRIO EM RECURSO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. AÇÃO AJUIZADA EM 2018 (PÓS-13.11.2014). INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL (TEMA 608/STF E DECRETO 20.910/32).
3. MÉRITO.
CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. TESE DE NOVOS PROCESSOS SELETIVOS. IRRELEVÂNCIA PARA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUANDO A NECESSIDADE É PERMANENTE. MANUTENÇÃO DO DIREITO AO FGTS (TEMA 191/STF).
4. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 92 do FONAJE.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Do Erro Material na Identificação das Partes

Assiste razão ao Embargante. O Acórdão embargado contém vício manifesto ao qualificar a parte autora como Recorrente. A revisita aos autos confirma que o Recurso Inominado foi interposto exclusivamente pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
. Impõe-se a retificação para constar o Município como Recorrente e a parte autora como Recorrida.

2. Da Prescrição e da
Reformatio in Pejus

O Acórdão fixou, de ofício, a prescrição trintenária para o FGTS. Tal decisão incorre em
reformatio in pejus
, pois agravou a condenação da Fazenda Pública em recurso exclusivo da defesa.

Ademais, a ação foi proposta em
20/06/2018
, data posterior ao marco de 13/11/2014 fixado pelo STF no
Tema 608 (ARE 709.212
)
. Para ações ajuizadas após este marco, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do Art. 1º do Decreto 20.910/32. Acolho os embargos com efeitos infringentes para fixar a prescrição em 05 (cinco) anos.

3. Do Mérito: Nulidade Contratual e Processos Seletivos

A tese de que novos Processos Seletivos Simplificados (PSS) afastam a unicidade contratual não prospera. A nulidade sancionada pelo
Tema 191 do STF
decorre do desvirtuamento da regra do Concurso Público (art. 37, II, CF).

A realização de sucessivos certames para a mesma função permanente evidencia a má utilização da contratação temporária. A continuidade da prestação de serviço gera a nulidade de pleno direito e assegura o direito aos depósitos do FGTS, conforme a
Súmula 22 do TJES
.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com
EFEITOS INFRINGENTES
, para:

SANAR O ERRO MATERIAL
, retificando a autuação para constar o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
como
Recorrente
;

REFORMAR O ACÓRDÃO
quanto à prescrição, fixando-a em
05 (cinco) anos
anteriores à propositura da ação (20/06/2018), decotando-se o excesso;

MANTER A CONDENAÇÃO
ao recolhimento do FGTS sobre o período não prescrito.

Sem custas e honorários nesta fase recursal.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V
OTO

Peço vênia para divergir quanto à prescrição.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Tal
decisum
foi modulado
com efeitos
ex n
unc

para estabelecer que às ações ajuizadas até 13/11/2019 aplica-se a prescrição trintenária, ao passo que, às ajuizadas após essa data, incide a prescrição quinquenal.

No caso dos autos, a presente demanda foi ajuizada em 29/06/2018, isto é, anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trintenária.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do Município de Presidente Kennedy
, reconhecendo a incidência da prescrição trintenária no caso em tela.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito